Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706365-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCIMAN FERNANDES BRASILEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscimam Fernandes Brasileiro contra decisão ao ID 15034190, proferida na ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, tendo como objeto valores depositados a título de PASEP, em que o d. Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, considerando o domicílio do autor, ora agravante, em Fortaleza/CE, declinou da competência para aquela comarca, ao fundamento de que o ajuizamento da presente ação aleatoriamente no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência, bem como o princípio do juiz natural. O agravante alega, em síntese, que a escolha do foro para tramitação da ação originária se deu em atenção à determinação constante do artigo 46, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, quando o réu tiver mais de um domicílio, poderá ser demandado em qualquer um deles. Aduz, ainda, que em se tratando de competência relativa territorial, incabível a declinação de ofício, cabendo ao réu suscitar a questão (STJ, Súmula 33). Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 15034187 e 15034193). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Primeiramente, importante esclarecer que as relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. Sendo assim, a matéria atinente à competência deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Consoante se extrai dos autos, o autor, domiciliado em Fortaleza/CE, ajuizou a presente ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do réu (Banco do Brasil S/A). De fato, nos termos do art. 53, III, alínea “a”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ademais, como cediço, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). Em casos tais, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (CPC, art. 65), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, ainda, recente julgado da Câmara Cível corroborando o entendimento acima esposado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, inviável a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do autor, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas, sim, relativa. Logo, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora